Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. REAJUSTE SALARIAL. GHPP. LEI DISTRITAL 5.190/2013. TEMA 864/STF. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DE 2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Relator Ministro Alexandre de Moraes no RE 905.357/RR-RG entendeu que as demandas que discutiam reajuste salarial previsto em lei distrital seriam enquadradas na discussão posta no Tema 864/STF, tendo em vista a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 2017.00.2.011208-8) e a ausência de instrumento para uniformizar a jurisprudência local.
2. Em 29.11.2019 houve a apreciação do Tema 864/STF e fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905.357/RR-RG).
3. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e a respectiva dotação orçamentária anual prévia. Ausente esta última, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória fica suspensa no período.
4. Os estudos técnicos apontados nos autos descrevem cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013.
5. Apelo conhecido e provido.